Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-07.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705994-07.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PEREIRA FILHO APELADO: ANTONIO EDMILSON MACHADO D E S P A C H O Verifico o recolhimento do preparo em dobro aos ID's 65599920 e 65599921, contudo, ausentes as guias de custas referentes aos comprovantes de pagamento ora juntados. Para que se verifique a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso. Constatada a irregularidade, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar as respetivas Guias de Recolhimento de União, sob pena de deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator